Tribunal: TJMT
Processo: 1000445-38.2024.8.11.0079
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000445-38.2024.8.11.0079
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: BANCOBRADESCO S/A.
RECORRIDO: ADENAUREA FERNANDES PEREIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 à 10/07/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSENCIA DE COMUNICAÇÃO DA FALTA DA MARGEM CONSIGNÁVEL PARA DESCONTO- NEGATIVAÇÃO- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- CONDUTA ILÍCITA COMPROVADA- ÔNUS DA PARTE REQUERIDA- SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA -– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação indenizatória em que a reclamante requer a declaração da inexistência de débitos, além da indenização por danos morais, pela falha na prestação de serviços.
2. Sentença parcial procedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De Débitos C/C Pedido De Antecipação De Tutela E Indenização Por Danos Morais proposta por Adenaurea Fernandes Pereira em desfavor de Banco Bradesco S.A.Alega a Reclamante que possui contrato com a Reclamada para desconto em folha de pagamento, contudo a reclamada negativou seu nome por um débito de R$ 300,50 (trezentos reais e cinquenta centavos), mesmo sendo o valor devidamente descontado de sua folha de pagamento.Em sede de contestação o Reclamado não elide as pretensões da Reclamante, se restringindo a alegar que o contrato firmado pela Reclamante e valida e que esta encontra-se em débito.No entanto, as alegações do Reclamado não subsistem, pois, mesmo informando que o Reclamante assumiu uma dívida através de um contrato, este não é o objeto principal desta demanda, já que a Reclamante informa que firmou o contrato com desconto em folha de pagamento e que a inscrição e indevida.Outrossim, se observar a Reclamada confessa ser um, empréstimos Consignado em folha de pagamento, logo cabia ao Reclamado apresentar o não recebimento ou problemas com a margem de consignável.Neste contexto, insta salientar que a instituição financeira credora não comprovou a alegada ausência de margem consignável da autora, a negativa do desconto da parcela do empréstimo, o envio de boleto para o pagamento da parcela que não pôde ser descontada, tampouco que a apelada tenha sido informada sobre a impossibilidade de desconto em folha, ônus que lhe competia, na forma do artigo 14, § 3o, inciso II, do CPC/15.Nesse sentido:“APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - AFASTADA -EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM PREVISÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - RELAÇÃO CONTRATUAL - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ABITRAMENTO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSOS DAS REQUERIDAS DESPROVIDOS - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. É parte legítima para figurar no polo passivo da ação a empresa que realiza a captação de clientes e formalização de empréstimos consignados, porquanto compõe a cadeia de fornecedores (art. 3o do CDC). Contrato firmado entre as partes prevê que o pagamento será realizado mediante desconto em folha de pagamento e que eventuais valores que sobejarem a margem consignável deverão ser pagos por meio da fatura emitida pelo Pan. Caso em que o banco requerido não demonstrou a ausência de margem consignável disponível ou que teria notificado a parte autora sobre a necessidade de pagar determinada fatura emitida pelo réu, ônus que lhe incumbia. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida inscrição de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.” (TJMT – N.U 1012419-02.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 04/11/2020)“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INCLUSÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - MARGEM CONSIGNÁVEL COMPROMETIDA - PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO NÚMERO DE PARCELAS DO CONTRATO - POSSIBILIDADE PREVISTA NA AVENÇA - DÍVIDA INEXISTENTE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA. - Tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais é ônus do réu, pretenso credor, comprovar a legitimidade da dívida. - Havendo expressa previsão no contrato pactuado quanto à possibilidade de alongamento automático da dívida em caso de comprometimento da margem consignável de crédito, não há se falar que a prorrogação do contrato de seu de forma abusiva. - Sendo o crédito pago por meio de desconto em folha de pagamento, inexiste débito inadimplido que autorize a negativação do nome da parte autora. - Restando comprovada a irregularidade da inscrição, impõe-se a retirada da inscrição combatida. - Recurso improvido.” (TJMG - Apelação Cível 1.0352.13.002325-7/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel, 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/03/2022, publicação da sumula em 10/ 03/ 2022)Portanto, embora demonstrada a relação jurídica havida entre as partes por meio da celebração do contrato de empréstimo consignado, é indevida inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, por não ter dado causa ao inadimplemento, uma vez que ao aderir ao contrato na modalidade de desconto em folha de pagamento, não esperava que as parcelas não fossem quitadas de forma automática, subsistindo, assim, o dever de reparação de danos pelo banco.Neste contexto, insta salientar que é incontroversa a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção de crédito, em virtude de débito relativo ao contrato contestado, conforme se denota do id. n. 152032213.Portanto, não há dúvida acerca do defeito na prestação dos serviços por parte do reclamado, que não demonstrou a ausência de margem consignável disponível ou que teria notificado a parte autora sobre a necessidade de pagar determinada fatura.No tocante ao dano moral, imperioso destacar que a inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas que devem ser indenizadas. Nesses casos, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é unânime quanto à desnecessidade de comprovar o dano moral, sendo suficiente a inscrição injusta.Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:“PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. SÚMULA 362/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. [...] 2. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. [...].” (STJ – REsp 1715545/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018) g.n. “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE DEVEDORES INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. ALEGAÇÃO DE VALOR EXCESSIVO. QUANTIA FIXADA QUE NÃO SE REVELA EXORBITANTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO QUE DEMANDARIA REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. [...].” (STJ – AgRg no AREsp 597.814/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, 4a Turma, J. 18/11/2014, DJe 21/11/2014) g.n.Quanto ao valor do quantum indenizatório, é cediço que não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo, a ponto de a parte que deve indenizar não sentir a condenação, devendo, desta feita, ao analisar a sua extensão, o julgador orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento às condições financeiras das partes e às peculiaridades de cada caso.No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento sem causa do Reclamante, refletindo no patrimônio do Reclamado de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.3. DISPOSITIVOAnte o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão inicial para DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, § 1o, do CC), a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do arbitramento (sentença).Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95)...(...)”
4. Contexto probatório trazido aos autos demonstra de forma inequívoca que, a requerida deixou de notificar o consumidor acerca da ausência do desconto, seja por falta de margem consignável ou outro fator, contrariando por isso os preceitos básicos do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a requerente foi surpreendido com a inscrição, pois acreditava que estava adimplente, já que tais descontos vem ocorrendo mensalmente, resta evidenciada a culpa exclusiva da requerida no evento danoso.
5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
6. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade.
7. A sentença que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000445-38.2024.8.11.0079
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADENAUREA FERNANDES PEREIRA - CPF: 782.817.091-20 (RECORRIDO), ECYR PIERRE DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 046.144.246-94 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025